Tribunal: TJSP
Processo: 1059365-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Deserção do apelo da autora. Decisão denegatória da justiça gratuita, da qual não interposto recurso. Não recolhimento do preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência de "justo impedimento" a tanto. Artigos 99, § 7o, e 1.007, "caput" e § 6o, ambos do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.